Tribunal: TJPA
Processo: 0817859-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817859-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMA BARBOSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817859-92.2024.8.14.0000

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em virtude de suposto crime de furto qualificado.

II.

Questão em discussão

2.

O impetrante alega:

2.1

Direito ao silêncio, pois a ré não pode ser constrangida a prestar declaração que gere autoincriminação.

2.2

Nulidade do processo em virtude da ausência de audiência de custódia, que levaria a soltura do paciente.

2.3

Nulidade em razão do excesso de prazo, haja vista a não análise do pedido de revogação da prisão.

2.4

Ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, sendo o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis à revogação de sua prisão ou substituição da preventiva por outras cautelares diversas.

III.

Razões de decidir

3.

Direito ao silêncio não conhecido em virtude da falta de qualquer prova que demonstrasse o alegado, devendo ela ser pré-constituída.

4.

Consta nos autos originários decisão acerca do pedido de revogação da prisão, bem como realização da audiência de custódia, perdendo o objeto o pleito da defesa.

5.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva.

6.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

7.

Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema ou substituição por cautelares diversas.

IV. Julgamento e Tese

8.

Ordem parcialmente conhecida e no mérito denegada. Decisão unânime.

Tese: Não conhecimento por ausência de prova pré-constituída. Perda do objeto por realização da audiência e decisão sobre pedido de revogação da prisão. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos citados relevante:
art. 312 do CPP

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023; AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022; TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22151592820248260000 São Paulo, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 21/08/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, entretanto determino que a autoridade coatora realize a audiência de custódia no prazo improrrogável de 24h, após ciência deste julgamento nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817859-92.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801079-11.2024.8.14.0022

IMPETRANTE:
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA 13.998 e RODRIGO RIBEIRO, OAB/PA 26.987

PACIENTE: GILMA BARBOSA BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA 13.998, e RODRIGO RIBEIRO, OAB/PA 26.987, em favor da paciente GILMA BARBOSA BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA, nos autos do processo nº 0801079-11.2024.8.14.0022.

O impetrante argumenta, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de setembro de 2024, acusada da prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, e no art. 288 do Código Penal, na cidade de Igarapé-Miri/PA.

Em suma alega: (i) violação ao direito ao silêncio e princípio da não autoincriminação; (ii) ausência da audiência de custódia e prejuízo à defesa; (iii) Excesso de prazo na decisão acerca da revogação da prisão preventiva; (iv) desnecessidade da prisão preventiva e das medidas cautelares alternativas apoiadas nas condições pessoais favoráveis da paciente.

Assim, requer a concessão de liminar para conferir proteção judicial efetiva, determinando que a autoridade coatora aprecie imediatamente o pedido formulado pelo paciente nos autos a que se refere este HC, decidindo-o como entender de direito; ou sobrestar o curso da ação penal, até o julgamento do mérito deste writ.

No mérito requer a confirmação da liminar, com a consequente soltura do paciente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. O reconhecimento da nulidade da prisão preventiva, pela ausência de audiência de custódia e pela violação ao direito ao silêncio.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10.12.2024, por meio do Documento de Id 23807592.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Direito ao silêncio

Deixo de conhecer o pedido quanto a tal ponto, uma vez que o impetrante não trouxe qualquer prova do alegado.

Afirma que que o paciente foi constrangido a fornecer declarações que podem ser interpretadas como auto incriminadoras, em clara violação à garantia de não autoincriminação.

Contudo, não juntou qualquer documento que demonstrasse o alegado, mas tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva que não foi apoiada nas declarações do paciente, mas tão somente na gravidade concreta do crime risco de reiteração delitiva.

Sabe-se que o
mandamus
é um remédio constitucional que não admite dilação probatória, de modo que a prova deve ser pré-constituída, de modo que a ausência de prova gera o não conhecimento do pedido quanto a esta tese.

2.

Do excesso de prazo e da audiência de custódia

Com base nas informações fornecidas nos autos, o pedido de habeas corpus impetrado em favor de GILMA BARBOSA BRITO alega, em um primeiro momento, excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Entretanto, tal alegação perde seu objeto, uma vez que, conforme informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, o pedido de revogação da prisão preventiva já foi analisado e indeferido em 03 de novembro de 2024.

A decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva demonstra que a autoridade coatora se manifestou sobre o pleito da defesa, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A manutenção da prisão preventiva foi justificada com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando que a paciente já possui condenação criminal com trânsito em julgado e responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza.

Ademais, consta que em 06 de dezembro de 2024, houve audiência de custódia, na qual foi ratificada a prisão preventiva, após serem ouvidos os denunciados e verificado o cumprimento dos requisitos legais.

Na referida audiência, os denunciados foram ouvidos e a prisão preventiva foi ratificada, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais.

Assim, a realização da audiência de custódia afasta a alegação de nulidade da prisão preventiva por este motivo.

Desta feita, deixo de conhecer o presente
writ
quanto a tais pontos, em razão da perda do objeto.

3.

Da ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a o pedido de prisão preventiva:

“(...)É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso em apreço, o depoimento do condutor e das testemunhas, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, evidenciam a prática dos delitos que estão lhe sendo imputados, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, eis que o autuado GILMA BARBOSA BRITO já possui condenação criminal com trânsito em julgado, e responde a outras ações penais, conforme certidão de ID 127959097, inclusive por crimes da mesma natureza, e com idêntico modus operandi, o que demonstra ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos por ele. Em relação ao autuado MAURÍCIO DA PROVIDÊNCIA PANTOJA também há risco de reiteração delitiva, pois o referido flagranteado já responde a outras ações penais, conforme certidão de ID 127959095, inclusive por crimes da mesma natureza, e com idêntico modus operandi, o que demonstra ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos por ele. Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decertação de sua prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GILMA BARBOSA BRITO e de MAURÍCIO DA PROVIDÊNCIA PANTOJA, nos termos na fundamentação supra”.

Portanto, a decisão vergastada demonstrou claramente o
periculum libertatis,
demonstrando que a ré solta pode voltar a delinquir, necessitando do seu afastamento provisório para que seja mantido a ordem pública.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pela paciente, que no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 13h40min, nos estabelecimentos comerciais Loja TUDO 20 e TOP MANIA, subtraíram para si coisa alheia móvel das vítimas ALESSANDRA LOURINHO, JOSÉ LUCAS DA SILVA e JOÃO ROBERTO DA SILVA COSTA.

Segundo se apurou no IPL, no local, dia e horário supramencionados os indiciados com auxílio de uma terceira pessoa ainda não identificada foram aos estabelecimentos comerciais e se passando por clientes subtraíram uma grande quantidade confecções, consistente em 10 (dez) sacolas plásticas contendo 224 (duzentos e vinte e quatro) itens, entre estes bolsas, chapéus, camisas, camisetas, lingeries, shorts e vestidos, 68 (sessenta e oito) itens (bermudas, camisas, bolsas, shorts, blusas, camisetas, entre outros).

Portanto, a gravidade concreta do delito, aliados ao risco de reiteração delitiva foram os fundamentos que levaram a decretação da medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

EMENTA HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE NÃO CONHECIDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Garantia da ordem pública. Na decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública) motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a constrição, nem mesmo na inexistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo ao constatar a gravidade concreta do delito e o evidente risco de reiteração delitiva. 2. In casu, o Paciente e seu comparsa aproveitaram-se da vulnerabilidade de um grupo social para cometer o delito, deixando evidente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 3. O Paciente já foi preso em outras oportunidades pela prática de delitos contra o patrimônio, respondendo por outros dois feitos criminais de Furto Qualificado, de nº 0062891-77.2018.8.26.0050 e 0000882-89.2018.4.01.4001. 4. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto. 5. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 6. Ausência de justa causa. Como se sabe, o rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente (HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020). 7. Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. ACÓRDÃO Acordam os componentes da Egrégia 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por votação unânime, em CONHECER em parte do presente Habeas Corpus e, nesta parte, DENEGAR a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do voto do Relator. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0761507-74.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

Desta feita, não assiste razão a suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

4.

Das condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Igualmente, não são capazes, por si só de substituírem a medida extrema por outras cautelares diversas, quando estas se mostrarem insuficientes no caso concreto.

Eis a jurisprudência:

E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO E OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Orientativo nº 43). 3. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1005167-61.2024.8.11.0000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024).

"Habeas corpus" – Furto qualificado – Pretendida a revogação da prisão preventiva, com pleito alternativo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Não acolhimento – Preenchida uma das hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP)– Satisfeitos os requisitos previstos no art. 312 do CPP ("fumus comissi delicti" e "periculum libertatis") – Medidas cautelares alternativas notoriamente insuficientes – Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, quando satisfeitos todos os requisitos legais da medida extrema – Inviável estabelecer previsão da espécie ou quantidade de pena e do regime prisional na estreita cognição do "habeas corpus" – Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22151592820248260000 São Paulo, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 21/08/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024).

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/02/2025